Tribunal: STF
Processo: HC 191267
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro NEFI CORDEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 576.445/GO. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 15/5/1961) foi preso temporariamente, convertida em prisão preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, ambos da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 506 kg de cocaína.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem, conforme ementa:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NARCOS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ARTIGOS 33 COM 35 E 40 AMBOS DA LEI 11.343/2006). MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇAO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 
    1. Busca-se com o presente Habeas Corpus a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. 
    2. A autoridade impetrada, por meio da decisão exarada em 30/10/2019, converteu a prisão temporária em prisão preventiva e o fez por considerar que a medida seria necessária para garantia da ordem pública, tendo destacado que os envolvidos, entre eles o paciente, atuariam com habitualidade na compra, venda e transporte de substância entorpecente, causando significativos riscos à segurança da sociedade, "mormente se considerado o elevado potencial lesivo inerente à natureza e à quantidade e droga apreendida até o momento, e às condições pessoais dos agentes envolvidos". 
    3. A prisão preventiva do paciente foi decretada, precipuamente, para garantia da ordem pública, tendo a autoridade impetrada indicado risco concreto de reiteração, embasado no fato de haver indícios de que o paciente integraria organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, tendo ainda considerado que o delito em apuração envolve a apreensão de grande quantidade de drogas (506 kg de cocaína), com elevado potencial danoso. 
    4. Corroborando as investigações, houve oferecimento de denúncia, a qual, no que diz respeito especificamente ao paciente, afirma que ele “era o responsável em viabilizar a importação dos entorpecentes de países fronteiriços e que uma de suas principais atuações se dava utilizando de sua influência com Prefeito de São Miguel do Araguaia/GO para que os aeródromos municipais passassem a receber voos clandestinos, utilizando-se, inclusive de veículo da Prefeitura para efetuar o descarregamento de drogas”. 
    5. Segundo a acusação, o paciente também era responsável direto pelo armazenamento e transporte da droga do grupo criminoso. Não prospera, assim, a tese defensiva de que as investigações teriam restringido a participação do paciente à influência que o cargo de Prefeito lhe propiciava e que, tendo ele renunciado ao cargo, não mais se justificaria sua prisão. 
    6. Não prospera a tese defensiva de excesso de prazo pelo fato de o paciente encontrar-se preso desde 3/9/2019 sem que as investigações tenham sido concluídas. O feito originário trata de investigação complexa, com vários envolvidos, sendo que, ademais, a alegação de excesso de prazo pela falta de oferecimento da denúncia, neste momento, está superada, posto que, de acordo com as informações da autoridade impetrada, a denúncia já fora oferecida na data de 20/11/2019, tendo sido imputada ao paciente a prática, em tese, dos seguintes delitos: art. 35 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico internacional), art. 2º, caput, § 3º e § 4º, III e V, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), art. 33 c/c art. 40, I, V e VII, todos da Lei 11.343/2006 (tráfico internacional de entorpecentes), em concurso material. 
    7. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes, como no caso, os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema. 
    8. Não prospera o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, pois, além de não ter sido comprovado nos autos que o paciente esteja inserido em algumas das situações previstas nos incisos do artigo 318 do CPP, tal questão, pelo que se pode verificar, não foi levada ao conhecimento do Juízo de origem, de modo que seu enfrentamento diretamente por este Tribunal configuraria inadmissível supressão de instância. 
    9. Na hipótese dos autos, restou evidenciada a legalidade e necessidade da prisão preventiva a que está submetido o paciente, pois presentes os requisitos de sua decretação e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. 
    10. Ordem de Habeas Corpus denegada, confirmando o que decidido em sede liminar. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu a pretensão, em decisão assim fundamentada:
    A matéria relativa à reavaliação da prisão, com aplicação da recomendação n. 62/CNJ, não foi objeto de análise do Tribunal de origem, conforme cópia de acórdão de fls. 43/53. Então, esse tema não pode ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Posto isso, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    Consta do decreto de prisão (fls. 147/149, 151/156 e 158/161): 
    Inegável que as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso seja demonstrado concretamente nos autos a eletiva imprescindibilidade da restrição do direita constitucional à liberdade de locomoção. 
    Consoante preconiza o art. 312 do CPP, a cautelar penal extreme poderá ser decretada para: a) garantia da ordem pública: b) garantia da ordem econômica; c) por conveniência da instrução processual; ou d) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria. 
    Outrossim, taz-se imprescindível que as condutas imputadas aos investigados qualifiquem-se como crime doloso punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em consonância com a determinação emanada no art. 313 do CPP. 
    Dos elementos probatórios até o momento produzidos, depreende-se que os investigados foram presos temporariamente pelo cometimento, em tese, dos delitos descritos nos arts. 33 e 35, combinadas com a causa de aumento constante do art. 40, I, todos da Lei nº 11.343/06, de seguinte teor: 
    [...] 
    Considerando que pena privativa de liberdade cominada aos tipos penais em comento ultrapassam o limite máximo de 4 igual.) anos, que tais crimes só podem ser praticados na modalidade dolosa, resta plenamente satisfeita exigência contida no art. 313 do CPP. 
    FUMUS COMISSI DELICTI 
    De acordo com o referido brocardo, a prisão preventiva só poderá ser decretada se houver prova da existência do crime/materialidade e indício suficientes da autoria delituosa, requisitos estes que, aliás, diga-se de passagem, encontram-se expressamente previstos na parte final do art. 312 do CPP. 
    A materialidade dos crimes de tráfico internacional de entorpecentes encontra-se provada a partir do Laudo Pericial Preliminar, não havendo dúvida quanto à existência do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 
    Do mesmo modo, materialidade do crime de associação para o tráfico encontra-se provada e delineada na manifestação ministerial, na forma adiante discriminada, vejamos: 
    [...] 
    Após diligências, apurou-se que a aeronave BARON B55 (prefixo PR TXD) pertencente a LEONARDO, Jeep/Renegade pertencia à Prefeitura de São Miguel do Araguaia/GO, ou seja, afetado para uso exclusivo do então Prefeito NÉLIO PONTES DA CUNHA (placas OMM5369) era propriedade de ORLANDO RAINER ARAÚJO. 
    [...] 
    Restou ainda apurado indícios de um esquema sofisticado e organizado para ocultar e dissimular a natureza ilícita de bens, direitos ou valores provenientes, direta indiretamente do tráfico internacional de drogas, inclusive que alguns integrantes do grupo organizado tinha a função de atuarem apenas na lavagem do dinheiro obtido no tráfico internacional, sem sequer lerem envolvimento direto no tráfico praticado por outros integrantes da organização. 
    [...] 
    A utilização frequente da aeronave pela organização criminosa está substancialmente comprovada na conversa interceptada entre RENAN DOS SANTOS BARBOSA e GILBERTO ALVESDA ROCHA JUNIOR. 
    [...] 
    Apurou-se ainda que a núcleo familiar próximo de LEONARDO DIAS MENDONÇA eram os grandes responsáveis pela dissimulação da origem ilícita dos valores apreendidos. Diversos documentos apreendidos no termo de apreensão n. 396/2019 Indicam participação ativa de RANNIER ALENCAR DIAS, sobrinho de LEONARDO DIAS MENDONÇA, na aquisição de cotas de sociedades comerciais, transferências de vultosos valores entre eles. 
    No celular de BYANCA KARLA foi apurado uma sequencia de mensagens com LEONARDO MENDONÇA prestando informações sobre depósitos inclusive com ciência de RANNIER ALENCAR. No mesmo celular também Identificou-se conversas entre BYANCA e HYAGO, sobrinho de LEONARDO, também envolvido no tráfico e que foi responsável por devolver a chave da Casa alugada para estocar a droga a ser remetida para Bélgica, apreendida o Porto de Santos em 12106/2019: 
    [...] 
    Na análise de mídia do celular de DAYANE JOAQUIM DEFARIA, namorada de RENAN BARBOSA DOS SANTOS, verificou-se transferências de numerários oriundos do tráfico através da conta Bancária de DAYANE. Restou claro que DAYANE tem plena ciência do tráfico de drogas realizado por seu namorado, conhecido por todos os integrantes com quem andava e realiza transações com drogas, conhecia LEONARDO e recebia valores do tráfico transferidos por RENAN em sua conta corrente. 
    Outrossim, na análise do celular de RENAN constam transferências feitas tanto por RENAN, quanto por DAYANE para a conta de RONALDO NASCIMENTO LIMA indicada por LEONARDO DIAS DE MENDONÇA para receber os valores oriundos de suas ações criminosas. Conforme informações do CAGED. RONALDO NASCIMENTO LIMA é funcionário da empresa HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES AS e recebe uma remuneração de R$ 2.111,55. 
    No que tange aos indícios de autoria delituosa, os elementos probatórios angariados ao longo de Investigação criminal permitem concluir que as infrações penais delineadas na representação policial de fato recaem sobre os investigados, na forma adiante individualizada conforme relatado na presente representação: 
    […]
    Não há devidas acerca da presença do fumus comissi delicti, visto que as investigações apontam provas concretas de materialidade dos crimes em comento, tráfico internacional de entorpecentes, associação criminosa para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro do produto do tráfico, formando os representados uma complexa estrutura de organização criminosa. 
    PERICULUM LIBERTATIS 
    Cuida-se de pressuposto diretamente relacionados ao risco/perigo que a liberdade dos sedregados pode resultar para fins de garantia da ordem pública, da ordem econômica, à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal. 
    A investigação inicial, lastreada pelo IPL Nº 0592/2019/GO, reuniu suficiente conjunto probatório, obtido, sobretudo a partir de novos elementos surgidos com o cumprimento da medida cautela de busca e apreensão autorizada por esse juízo em vários endereços dos investigados”, monitoramento telefônico autorizado por este juízo, nos autos n.° 16710.42.2019.4.01.3500 e pelas provas obtidas pela Polícia Civil/GO, cujo compartimento foi autorizado judicialmente, evidenciando-se a participação de vários integrantes em um engenhoso e bem estruturado grupo criminoso, liderado por LEONARDO DIAS OE MENDONÇA, a partir do mês de fevereiro de 2019, ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante prática de crimes de tráfico Internacional de drogas com diversos países, valendo-se de comumente de de aeronaves para o transporte da cocaína, armas (fuzis) para promoção da segurança das pistas de pouso enquanto era feito o descarregamento e de empresas utilizadas para sua exportação, a demonstrar que praticavam os crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 armado, dado este que evidencia a extrema periculosidade social dos Integrantes, não se olvidando da aquisição de luxuosos veículos e bens, colocados em nome de terceiros. 
    Conforme bem asseverou o Ministério Público Federal, os investigados integram uma complexa organização criminosa organizada para o tráfico internacional de entorpecentes e lavagem de dinheiro, participando da exportação de quantidade expressiva de drogas, como se infere da apreensão de 506 quilos de cocaína no Terminal Portuário de Santos/SP, em 1/06/2019, o qual seria embarcado no navio CAP SAN RAPHAEL e possuía como destino final o porto de Antuérpia/Bélgica. 
    Acrescenta ainda que as circunstâncias concretas que autorizam a decretação de prisão preventiva para a garantia da ordem pública são a expressiva quantidade de drogas apreendidas conjugada com a existência de uma complexa e perigosa organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. 
    Essas circunstâncias demonstram claramente necessidade da conversão da temporária em prisão preventiva não só para resguardar a ordem pública, tendo em vista continuidade delitiva comprovada, mas sobretudo para resguardar aplicação da lei penal e instrução criminal. 
    Soltos, o investigados podem concretamente voltar a se organizar para perpetuação de crimes, a exemplo do investigado LEONARDO DIAS DE MENDONÇA que esteve preso no período de 2000 e 2018 cumprindo pena pela prática de tráfico de entorpecentes e outros crimies perante a 5° Vara, Comarcas de Mrabá/PA, Agua Boa/MT e Buriticupu/MA e etc.., mesmo assim manteve uma estrutura logistica destinada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. 
    Todas essas circunstâncias demonstram que existe risco ponderável e concreto - não meramente abstrato- de repetição da ação delituosa caso não seja decretada a prisão preventiva de LEONARDO DIAS DE MENDONÇA, ALENCAR DIAS, NÉLIO PONTES DA CUNHA, CRISTIANO EDUARDO LOPES, JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA, GILBERTO ALVES DA ROCHA JÚNIOR, DENNIS PETRONELLA MARCEL GERARDUS VANWEERSCH, RULYO FEITOSA DOS SANTOS RENAN DOS SANTOS BARBOSA porquanto tudo indica que atuam com habitualidade, na compra, venda e transporte de substância entorpecente, causando significativos riscos à segurança da soledade, mormente se considerado o elevado potencial lesivo inerente à natureza e à quantidade da droga apreendida até o momento, e às condições pessoais dos agentes envolvidos. 
    Pelos fundamentos expostos acima, observa-se, ainda, que as medidas cautelares diversos da prisão (art. 319. do CPP), se mostram insuficientes e inadequadas para garantir a efetividade do processo e da jurisdição penal, ou seja, para assegurar a aplicação da lei penal, não se olvidando da garantia da ordem pública. 
    [...] 
    Conforme já exposto, o decreto prisional tem fundamentação que deve ser considerada idônea, demonstrando que o paciente pertence a uma complexa e perigosa organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. 
    O Juiz ressaltou que restou ainda apurado indícios de um esquema sofisticado e organizado para ocultar e dissimular a natureza ilícita de bens, direitos ou valores provenientes, direta indiretamente do tráfico internacional de drogas, inclusive que alguns integrantes do grupo organizado tinha a função de atuarem apenas na lavagem do dinheiro obtido no tráfico internacional, sem sequer lerem envolvimento direto no tráfico praticado por outros integrantes da organização. 
    Consta ainda da decisão de prisão elementos indicativos da gravidade concreta das condutas criminosa, como por exemplo, a expressiva quantidade de drogas apreendidas conjugada com a existência de uma complexa e perigosa organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes presença de diversas frentes de atuação. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 18/6/2014. Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Celso de Mello – DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF – 1ª T. – unânime – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 23/4/2013. 
    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Destaca que: (a) o paciente é pessoa adoentada (grave depressão, com necessidade de tratamento seríssimo e acompanhamento médico e psicológico especializado), um idoso, médico público, ex-prefeito da cidade de São Miguel do Araguaia; (b) o Paciente já ficou preso há exatos 372 dias, desde 04.09.2019; e (c) crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente